Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-34.2023.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000992-34.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 062.172.581-10 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO PACHECO RODRIGUES - CPF: 964.646.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA OENNING - CPF: 004.111.391-85 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO RENATO MAGRI ARANTES - CPF: 004.550.641-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR – CONSENTIMENTO DO MORADOR – PROVAS LÍCITAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – INVIABILIDADE DA BENESSE – SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

A defesa alega nulidade das provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial, pedindo a absolvição da apelante e o reconhecimento do tráfico privilegiado. A busca resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes na residência da apelante, que, segundo os autos, estava envolvida na prática do tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) a validade da busca domiciliar sem mandado, mas com o consentimento da apelante e em situação de flagrante; (ii) a suficiência das provas para manter a condenação; e (iii) o cabimento da redução de pena prevista no tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar foi realizada com o consentimento da apelante e em situação de flagrante por crime de natureza permanente (tráfico de drogas). Não houve violação da inviolabilidade de domicílio, e as provas colhidas são lícitas.
4. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo pericial, e a autoria foi confirmada pela própria apelante, que admitiu a posse das drogas. O crime de tráfico, sendo de ação múltipla, se consuma com a prática de qualquer dos núcleos do art. 33 da Lei 11.343/06, como "guardar" e "ter em depósito".
5. O pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado não procede, pois a quantidade de drogas, a forma de acondicionamento e a envolvimento da apelante em atividades criminosas evidenciam dedicação ao tráfico, o que afasta a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de Julgamento
:

"1. É lícita a busca domiciliar realizada com o consentimento do morador e em situação de flagrante por crime permanente.
2. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelas provas colhidas nos autos, incluindo a confissão da apelante e a apreensão de substâncias entorpecentes.
3. A dedicação a atividades criminosas e a quantidade de drogas apreendidas justificam o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no tráfico privilegiado."

Dispositivos Relevantes Citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244 e art. 303; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Jhenyffer Winy Souza Oliveira da Silva,
cont
ra r. sentença anexada em ID. 204901326, a qual a condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal
, à pena de
05 anos de
reclusão e 1 ano de detenção
, no regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
510 dias-multa.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 204901336, a ilustre Defesa arguiu,
preliminarmente
, a nulidade da
busca domiciliar
realizada
sem fundadas razões ou mandado judicial
, o que tornaria ilícitas as provas coletadas. No
mérito
, requer a
absolvição por insuficiência de provas
quanto à autoria e,
alternativamente
, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena referente ao
Tráfico Privilegiado
.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 204901344, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e se manifesta pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID 211374674,

pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito.

Sumário: Apelação Criminal – Condenação pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de munição – Irresignação defensiva – Preliminar: Nulidade das provas – Utilização de prova colhida mediante violação de domicílio – Inocorrência – Prática de crime permanente – ‘Denúncia anônima’ foi verificada e, comprovada a veracidade das informações pelos agentes policiais, foi feita a busca domiciliar – Acusada que autorizou a entrada dos policiais e indicou o local onde a droga estava escondida – Mérito: Almeja a absolvição por ausência de provas para embasar a condenação – Descabimento – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Ré que tinha conhecimento de que na casa havia entorpecentes, caracterizando as condutas de ‘guardar’ e ‘ter em depósito’ – Busca a aplicação do tráfico privilegiado – Inadmissibilidade – Não preenchimento dos requisitos legais – Dedicação a atividade criminosa comprovada nos autos – Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que na tarde do dia 21.01.2023, na residência particular localizada na Rua da Felicidade, nº 367, Bairro Maracanã, Barra do Bugres/MT,
Jhenyffer Winy Souza Oliveira da Silva,
guardava e tinha em depósito 06 porções com massa bruta de 270g, 10 tabletes com massa bruta de 6,840kg e 1 porção com massa bruta de 280g, todos de substância análoga a maconha, e 2 porções com massa bruta de 190g de substância análoga a cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas condições de tempo e local acima mencionados,
Jhenyffer Winy Souza Oliveira da Silva
possuía e mantinha em depósito em sua residência, munições de uso permitido, consistente em 03 cartuchos
“CBC 9mm LUGGER”,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante disso ela foi denunciada e após o fim da instrução processual, foi condenada como incursa nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal
, à pena de
05 anos de
reclusão e 1 ano de detenção
, no regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
510 dias-multa
, sentença contra a qual emerge a irresignação da Apelante.

1.

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa, em preliminar, sustenta que a atuação dos policiais responsáveis pelas diligências foi absolutamente ilegal, pois não havia fundadas suspeitas para a entrada na casa do apelante, tampouco mandado judicial, motivo pelo qual requer o
reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio da referida busca
, argumentando que seriam
"fruto da árvore envenenada".

Contudo, os Investigadores de Polícia Civil
Ariana Oenning
,
Fábio Pacheco Rodrigues
e
Augusto Renato Magri Arantes
foram uníssonos ao relatar a
regularidade das diligências empreendidas
para a elucidação dos fatos e a prisão do ora apelante. Esclareceram que receberam denúncias indicando que a residência estaria
armazenando uma quantidade significativa de substâncias entorpecentes
.

Diante dessas informações, diligenciaram ao local e, após contato com a apelante, esta
franqueou a entrada dos policiais
, confirmando a existência de substâncias entorpecentes no interior da residência. Os investigadores relataram que, após a
localização de uma pequena quantidade de entorpecentes em uma mochila, a apelante indicou haver mais drogas, levando-os até o local onde uma grande quantidade de entorpecentes estava enterrada.

Vale ressaltar que a própria apelante, em seu depoimento,
confirmou que autorizou a entrada dos agentes policiais em sua residência, bem como acompanhou as buscas realizadas.

Como se vê, a residência da apelante não foi violada, pois os policiais expuseram a situação e solicitaram a autorização para adentrar o local, a qual foi prontamente concedida.

Ressalto que a residência é asilo inviolável, sendo direito fundamental do agente conforme dispõe o art. 5º, XI da CF, porém, no presente caso não se constata a violação do referido direito a tornar as provas produzidas ilegais, pois, para adentrar no recinto os policiais foram
autorizados pela moradora,
sendo este ato suficiente a tornar válidas as provas colhidas durante a diligência.

Nesse sentido:

(...)
2. O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente. Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado,
a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local
, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio. 3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. (...)(STJ - HC: 545661 DF 2019/0341369-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020) Destaquei

Nesse sentido, ainda, este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO

CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR INVASÃO
DOMICILIAR
– IMPOSSIBILIDADE –
EXISTÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES E
AUTORIZAÇÃO
DO
MORADOR
–- JUSTA CAUSA EVIDENCIADA - RECURSO DESPROVIDO.
É lícita a prova produzida a partir de
busca

domiciliar
, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência, e especialmente quando há
autorização
do
morador
para o ingresso na residência. (N.U 0013888-86.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024)

Vale sublinhar que a
teoria dos frutos da árvore envenenada
preconiza que todas as provas obtidas em decorrência de uma prova ilícita são automaticamente contaminadas pela ilicitude. No entanto, no caso em comento, constatando-se a regularidade da ação policial, não há que se falar em ilicitude das provas dela decorrentes.

Assim, considerando que as provas colhidas nos autos estão dentro da legalidade, vez que constatado que a entrada dos investigadores foi franqueada pelo Apelante,
não há como acolher a preliminar aventada.

2.

DA ABSOLVIÇÃO

Alega a defesa inexistirem nos autos provas da autoria delitiva que justifiquem uma condenação penal, pois teria ficado comprovado que a apelante não seria a proprietária do entorpecente apreendido, razão pela qual se pleiteia a reforma da sentença para
absolvê-la.

Contudo, a materialidade do crime está incontroversa nos autos, especialmente diante da juntada do Laudo Definitivo (ID 204901795). Inclusive, essa não é a razão da irresignação da apelante, mas sim a alegada ausência de provas quanto à autoria delitiva.

Entretanto, entendo que a autoria foi suficientemente comprovada nos autos, tanto pelos depoimentos dos agentes policiais
Adriane Oenning
,
Fábio Pacheco Rodrigues
e
Augusto Renato Magri Arantes
, quanto pela
confissão da própria apelante.

Interrogada em juízo, a apelante afirmou que mantinha um relacionamento com a pessoa de
Igor
e residia com ele no endereço dos fatos há cerca de 30 dias. Relatou que
Igor
havia falecido em um confronto policial cinco dias antes do ocorrido.

A apelante declarou que o
entorpecente encontrado pertencia
a
Igor
e, mesmo após a morte dele,
optou por não mexer nas substâncias
. Confirmou, ainda, que
tinha plena ciência da existência do entorpecente
e das munições na residência. Esclareceu, por fim, que o imóvel era alugado por Igor e que estava procurando um novo local para se mudar devido ao falecimento dele.

Os investigadores de polícia
Adriane Oenning
,
Fábio Pacheco Rodrigues
e
Augusto Renato Magri Arantes
foram uníssonos ao afirmar que receberam denúncias anônimas informando que, em uma residência situada na Rua da Felicidade, estava sendo armazenada uma quantidade significativa de substâncias entorpecentes pertencentes ao grupo envolvido em confronto com as forças policiais dias antes.

Diligenciaram ao local e foram atendidos pela apelante, que, após ser informada da situação, prontamente franqueou a entrada dos policiais na residência, além de
confirmar a existência de substâncias entorpecentes no local
, as quais seriam de propriedade de
Igor
,
uma das pessoas que faleceu no confronto.

Os policiais esclareceram que, inicialmente,
foram encontradas substâncias entorpecentes em pequena quantidade, armazenadas em uma mochila
. Posteriormente, a
apelante indicou um segundo local, onde foi localizada uma quantidade substancial de drogas, que estava enterrada
.

Como se vê, a prova colhida nos autos é suficiente para evidenciar a autoria delitiva por parte da apelante, que confirmou em juízo que residia na casa há mais de 30 dias, bem como que
tinha plena consciência
da existência das substâncias entorpecentes no local.

Embora a defesa alegue que os entorpecentes não pertenciam à apelante, é certo que o crime de tráfico de drogas é um tipo penal de
ação múltipla
, em que a conduta se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Assim, ao ser flagrada
guardando
e
tendo em depósito
as substâncias, está cabalmente demonstrado seu envolvimento no crime de tráfico de drogas na modalidade supramencionada.

Corroborando tal entendimento, destaca-se julgado do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TIPO CRIMINAL DE AÇÃO MÚLTIPLA.
ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 OU 33, § 3º, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
I - Inicialmente, vale dizer que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração.
II - O eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões - com base nas provas carreadas aos autos - pelas quais concluiu pela manutenção da condenação da ora agravante quanto ao delito de tráfico de drogas, bem como pela impossibilidade de desclassificação da conduta. Destacou-se, outrossim, que os policias afirmaram que "as Rés gritarem"marijuana"e presenciaram estas oferecerem, aos transeuntes, os doces confeccionados com maconha" (fl. 788), portanto, restando comprovado que a agravante e as corrés estavam na posse coletiva de material entorpecente, expondo-os à venda. III - Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006. IV - Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo eg. Tribunal a quo para absolver ou desclassificar a conduta da recorrente, como pretende a Defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2160831 RJ 2022/0203986-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

Vale salientar que a
grande quantidade
de entorpecente apreendido, bem como a
forma como estava acondicionado
, em
tabletes
, aliada à informação recebida pelos policiais de que o local era utilizado como depósito, indicam a
destinação mercantil dos entorpecentes
. Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 30:
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

Apenas para esclarecimento, não há motivos para duvidar da veracidade dos depoimentos dos agentes policiais, uma vez que foram realizados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se que, por se tratar de servidores públicos, seus depoimentos gozam de fé pública, especialmente no presente caso, em que estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, notadamente a confissão da apelante.

Ademais, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas dos autos, sendo plenamente passíveis de utilização para embasar a condenação, conforme entendimento já consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso por meio de seu Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Assim, comprovada a existência do crime e sua autoria, consolidada está a versão dos fatos pelo depoimento prestado e provas carreada nos autos, impondo-se a manutenção da condenação da
apelante
pelo crime previsto no art. 33,
caput,
Lei 11.343/06.

Assim, impossível a sua absolvição.

3.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por fim, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado, sob o argumento de que a apelante preenche os requisitos legais.

Contudo, o pedido não cabe acolhimento, porque a
benesse
é destinada apenas ao chamado “
pequeno traficante
” e conforme o §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 é necessário:
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

No presente caso, o Magistrado Sentenciante afastou a incidência da minorante prevista para o tráfico privilegiado, sob o fundamento de que a apelante estava envolvida com
atividades criminosas
. Vejamos:

(...)A propósito,
deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
, vez que a quantidade de drogas apreendidas e o contexto fático evidenciam a dedicação da agente à atividade criminosa, tanto que já restou recentemente condenada por este Juízo nos Autos nº 1001407-17.2023.8.11.0008 pela prática de similares delitos, impedindo, assim, a concessão do benefício. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. Precedentes. In casu, mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas." (Agrg no AResp 2.084.889/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).(...)

De fato, considerando a
quantidade de entorpecente apreendido e a forma de acondicionamento
, aliadas à informação recebida pelos agentes policiais de que o local onde a apelante residia era utilizado como depósito para armazenamento de substâncias entorpecentes, não há como conceder a causa especial de diminuição de pena.

Tal entendimento é consolidado por este e. Tribunal de Justiça, através do Enunciado Orientativo nº 30:
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

Sobre o tema cumpre destacar que a razão de ser do referido redutor é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. A propósito, do STJ:

“(...)
1. In casu, o entendimento do acórdão recorrido destoa da jurisprudência deste Tribunal Superior firmada no sentido de que a elevada quantidade de droga, circunstância do delito que pressupõe a dedicação à atividade criminosa, revela-se suficiente a afastar a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Na hipótese, além da elevada quantidade de entorpecentes, foi encontrada uma balança de precisão na residência do acusado, além de depoimentos dos policiais que afirmaram tratar-se de conhecido ponto de venda de drogas. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1437929 MG 2019/0029607-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2020). Destaquei

Assim,
impossível à aplicação da
benesse
prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando o agente do crime dedicasse a
atividades criminosas
, circunstância evidenciada
nos autos.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Jhenyffer Winy Souza Oliveira da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024